Tribunal: TJDFT
Processo: 0740611-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria e tutoria. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido, em parte.

2 – Gratificação de Preceptoria, Tutoria/Supervisão não simultâneo. Na forma do art. 11 da Portaria 20, de 31 de janeiro de 2008 da Secretaria de Estado de Saúde do DF “O preceptor de graduação fará jus à gratificação correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horaria mínima da carreira vinculada.” A Portaria 74, de 29 de abril de 2015 da Secretaria de Saúde, que regulamenta os Programas de Residências em Área Profissional da Saúde da Escola Superior de Ciências de Saúde, em seu art. 2o, alterou o art. 31 e 42 do Anexo único da Portaria 124, de 24 de junho de 2009 da Secretaria de Saúde, dispondo o seguinte: “Art. 31. Os tutores, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da última referência (20 horas/ semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional.”

3 – Reajuste. Lei 5.248/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. As fichas financeiras indicam a existência de diferenças de gratificação de preceptoria e tutoria, que foram compensadas, em parte, com os créditos recebidos a mesmo título, restou um saldo a acertar de R$ 2.904,24, conforme planilha apresentada pelo réu (ID 13134927), de forma que é devido o pagamento. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E